Tribunal: TJMT
Processo: 1012807-57.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012807-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO LEITE - CPF: 003.867.371-18 (ADVOGADO), KETERY CAROLINE LIRA CALDEIRA - CPF: 053.482.491-90 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO LEITE - CPF: 003.867.371-18 (AGRAVANTE), VERACY DA SILVA LEITE - CPF: 314.255.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA SOUZA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 031.008.611-67 (ADVOGADO), SABRINA MONTEIRO TOSONCIN - CPF: 884.798.547-15 (AGRAVADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO EM SEDE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte ou existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO Nº 1012807-57.2020.8.11.0000 (ID Nº 51499950 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por KETERY CAROLINE LIRA CALDEIRA e LUIZ AUGUSTO LEITE
contra a decisão vinculada ao
Id. nº 47517466

que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por eles formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1012807-57.2020.8.11.0000
– Classe 202 – CNJ – Cuiabá
.

Os agravantes sustentam que instruíram a peça recursal com documentos suficientes à comprovação da hipossuficiência alegada, quais sejam,
“declaração de IRPF 2019 de Ketery e um holerite de rescisão contratual de Luiz Augusto, onde evidencia a ruptura do vínculo em maio/2020”
, e com manifestação explicando detalhadamente os gastos ordinários de cada um deles (cf. Id. nº 51499950 - Pág. 3/4).

Aduzem que a lei não exige a condição de absoluta miserabilidade à concessão da gratuidade da justiça, bastando a simples declaração de que a parte não possui condições de arcar, naquele momento, com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família, e afirmam que não há respaldo fático ou probatório a legitimar a recusa do benefício, sendo que, no caso dos autos,
“o indeferimento da justiça gratuita decorreu não de prova em contrária, mas de inversão pelo órgão julgador da própria lógica da presunção legal, erguida em favor da parte”
(cf. Id. nº

51499950 - Pág. 9).

Afirmam que
“não estão se negando a cumprir o seu dever de colaboração no processo, nem a respeitar as decisões judiciais, porém não podem concordar com determinações proferidas que lhes negam um direito por simples presunção”
, ressaltando que efetuarão o recolhimento das custas
“se for demonstrado de maneira fundamentada pelo Relator que os 2000 reais, que é a atual renda dos Agravantes (já que um está desemprego), é o suficiente para pagar as contas mensais e ainda custear o processo”
(cf. Id. nº 51499950 - Pág. 10).

Pedem, pois,

o provimento do presente recurso de agravo interno, a fim de que lhes seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, dando-se prosseguimento ao processamento do agravo de instrumento

(cf. Id. nº
51499950
).

Não foram ofertadas
contrarrazões
ao agravo interno
(cf. Id. nº 54701986)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo

134-A
, §
1
º
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os agravantes interpuseram o
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012807-57.2020.8.11.0000

– CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
contra
o ato judicial

proferid
o

pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
de
“

Despejo c/c Cobrança de Aluguéis
”
(Proc. nº 1051805-05.2019.8.11.0041)
ajuizada
contra
os
agravante
s

por
SABRINA MONTEIRO TOSONCIN
,
redesignou audiência de conciliação
(cf. I
d. nº 46633976
)
, sem considerar, aos olhos dos agravantes, a existência de vícios insanáveis que implicariam a
extinção imediata do processo
, tais como litispendência, ilegitimidade de parte e ausência injustificada da agravada à audiência anteriormente designada.

Os agravantes deixaram de recolher o preparo recursal dizendo-se beneficiários da gratuidade da justiça (cf. ID 46633964 - Pág. 1/2), porém, não constando dos autos que o benefício tenha sido concedido na origem, tampouco provas substanciais da condição de hipossuficiência econômica alegada, determinou-se aos agravantes que instruíssem a peça recursal com prova cabal de sua incapacidade financeira (cf. Id. nº 46849461).

Após a juntada de documentos pelos agravantes, foi proferida a decisão ora atacada, indeferindo o pedido com os seguintes fundamentos:

“Os agravantes deixaram de recolher o preparo, dizendo-se beneficiários da gratuidade da justiça (cf. ID 46633964 - Pág. 1/2), contudo, não localizada nos autos de origem decisão concedendo-lhes o benefício, e não constando do instrumento recursal provas substanciais da condição de hipossuficiência econômica alegada, foi determinada a intimação dos agravantes para que instruíssem o recurso com prova cabal da suposta incapacidade financeira (cf. ID 46849461).

Em resposta, os recorrentes peticionaram informando que a primeira agravante possui um rendimento mensal de R$ 2.000,00, referente a pensão alimentícia, rendimento este que não seria suficiente para suprir os gastos pessoais mensais que listou, instruindo o instrumento recursal com cópia de declaração de imposto de renda relativa ao ano calendário de 2019 (cf. ID 47456480); o segundo agravante, por sua vez, alegou que “possuía até maio um rendimento de quase R$ 4.000 mensais (líquido), (porém) foi desvinculado do seu labor (...) e não sabe o que será feito a respeito do seu contrato junto ao seu ex-empregador, tendo em vista a situação caótica trazida pela pandemia”, e que como advogado não possui rendimento fixo, listando suas despesas mensais, e instruindo os autos com o holerite de rescisão (cf. ID 47456481).

É a suma do necessário.

D E C I D O

Como já observado no despacho de ID 46849461, a Constituição Federal expressa que o benefício da assistência judiciária se concede aos que “comprovarem” a condição de necessitado (CF, art. 5º, inciso LXXIV), e, por isso, aqui haverá o postulante de demonstrar a necessidade da gratuidade, até porque nenhum dispositivo constitucional assegura assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração autoindulgente de que é carecer e de que dela precisa.

A declaração de incapacidade econômica é de presunção relativa e, por isso, carece de prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos.

Outrossim, análise do conjunto probatório apresentado não convence quanto à impossibilidade financeira dos agravantes para arcarem com o preparo recursal.

A primeira agravante admite que recebe pensão alimentícia no valor mensal equivalente a R$ 2.000,00, enquanto o segundo agravante, ainda que tenha sido desvinculado de seu antigo emprego, onde percebia rendimento superior a R$ 4.000,00, é advogado, e não trouxe aos autos qualquer outro elemento de prova, como extratos bancários, declaração de imposto de renda, ou outros, a demonstrar a efetiva ausência de recursos.

De qualquer forma, os rendimentos informados são muitíssimo superiores ao perfil dos reais destinatários da assistência judiciária gratuita, e, não obstante a presumível despesa mensal ordinária pessoal e familiar, não diviso prova convincente de situação excepcional a impossibilitar a parte de custear as despesas processuais, sobretudo quando se observa que o ato processual em questão (custas recursais), cuja suspensão da exigibilidade se busca, é de apenas R$ 155,88.

Portanto, ratifico que, após analisar os documentos que instruem o instrumento deste recurso, não localizei prova suficiente de cunho econômico/financeiro que pudesse amparar e convencer quanto à veracidade da declaração de pobreza prestada pela parte agravante.

Logo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.

INTIMEM-SE os agravantes para que, no prazo de 05 dias, recolham o preparo, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção.”
(cf. Id. nº 47517466).

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio
, realmente não havendo mais nada a ser acrescentado sobre a questão, até porque
os documentos juntados pelos
agravante
s são insuficientes à prova de que fazem jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, inclusive, a renda informada não os caracterizaria como hipossuficientes financeiramente.

Logo, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020